Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-70.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ODONTOPREV ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais à parte autora, e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao SINDMETRO-DF.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram apresentadas contrarrazões pela primeira ré (ID 75692439).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço odontológico que justifique a condenação por danos materiais e estéticos, avaliar a majoração do valor fixado a título de dano moral, bem como apurar eventual responsabilidade solidária atribuída ao SINDMETRO-DF.
4. Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado não corresponde à gravidade dos prejuízos enfrentados no tratamento endodôntico realizado por profissional credenciado ao plano odontológico, que resultou em dor, sofrimento e perda dentária. Requer também a reparação por danos materiais e estéticos referentes aos gastos com a extração do dente e da necessidade de implante. Além disso, atribui responsabilidade solidária ao SINDMETRO-DF, por sua atuação como agente direto na contratação e divulgação do plano odontológico.
5. O SINDMETRO-DF não possui atribuição para prestar serviços odontológicos, atuando como mero intermediário na contratação do plano junto à operadora ODONTOPREV. Por essa razão, não há fundamento para imputar-lhe responsabilidade solidária pelos serviços prestados.
6. A relação jurídica entre a operadora ODONTOPREV, que oferece plano odontológico, e o consumidor de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. O valor da condenação por danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não se justificando a majoração pretendida. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
8. No que se refere aos danos materiais e estéticos, o relatório médico de ID 75692204 evidencia falha no tratamento endodôntico, sendo indicadas duas alternativas de procedimento: retratamento ou extração seguida de reabilitação com implante dentário, opção essa escolhida pelo autor. Todavia, conforme bem destacado pelo juízo de origem, não se configura o nexo de causalidade entre a atuação da profissional credenciada e os prejuízos alegados, uma vez que a remoção dentária decorreu de escolha pessoal do paciente, não havendo recomendação técnica vinculativa que o impusesse como única solução decorrente da falha anterior.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.